Tribunal: CARF
Processo: 13603.721787/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.721787/2014-11
Recurso
Voluntário
Resolução no
2402-000.882 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
VALE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte contra o crédito tributário
constituído decorrente do arbitramento do Valor da Terra Nua – VTN e glosa da área de
interesse ecológico e área de proteção ambiental.
A 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
(DRJ/BSB), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, conforme ementa do
acórdão no 03-065.674 (fls. 100-118):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2010
DA NULIDADE DO LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
Improcedente a arguição de nulidade quando a Notificação de Lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72 e ausentes as hipóteses do art. 59,
do mesmo Decreto.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13603.721787/2014-11
Fl. 200
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-000.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

DO ÔNUS DA PROVA
Cabe ao contribuinte, quando solicitado pela Autoridade Fiscal, comprovar com
documentos hábeis, os dados informados na sua DITR, posto que é seu o ônus da prova.
DA ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO
Cabe ser mantida a glosa da área de interesse ecológico quando demonstrado nos autos
que parte dessa área já engloba as áreas declaradas como de reserva legal e de reserva
particular do patrimônio natural (RPPN) e que foram mantidas pela fiscalização, e para
a dimensão restante dessa área não foi apresentado ato específico do competente órgão
federal ou estadual, para fins de exclusão da área tributável do imóvel.
DA ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (APA)
Para efeito de exclusão do ITR, não serão aceitas como de interesse ecológico as áreas
declaradas, em caráter geral, por região local ou nacional, como os situados em APA,
mas, sim, apenas as declaradas, em caráter específico, para determinadas áreas da
propriedade particular, além da comprovação da exigência relativa ao ADA.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, com base no SIPT, por falta de
documentação hábil (Laudo Técnico de Avaliação, elaborado por profissional
habilitado, com ART devidamente anotada no CREA, em consonância com as normas
da ABNT - NBR 14.653-3), demonstrando, de maneira inequívoca, o valor fundiário do
imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador do imposto, e a existência de
características particulares desfavoráveis, que pudessem justificar a revisão do VTN em
questão.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 12/02/2015 (AR de fl. 122), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 124-142) e documentos (fls. 143-195), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Em recurso voluntário tempestivo, a Recorrente alega a nulidade do arbitramento
do VTN com base no SIPT.
No acórdão atacado, assim restou:
[...] Quanto à alegada falta de publicidade dos valores constantes do SIPT, que serviram
de base para o arbitramento do VTN, de acordo com o disposto no art. 14 da Lei no
9.393/96, cabe ressaltar que o acesso aos sistemas internos da RFB está, de fato,
submetido a regras de segurança, contudo, tal restrição não prejudica a publicidade das
informações armazenadas no referido sistema, tanto é verdade que o valor constante no
SIPT foi informado ao contribuinte no Termo de Intimação Fiscal, às fls. 14/17, antes
da autuação. (grifo original)

E ao consultar o Termo de Intimação Fiscal, tem-se:
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-000.882 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.721787/2014-11

No presente caso, embora mencionado o arbitramento do VTN a partir da consulta
no SIPT, ainda que constante o valor geral, é indispensável a apresentação da aptidão agrícola.
E, neste caso, não consta nos autos.
Neste sentido, voto para converter o julgamento em diligência, devendo ser
intimada a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil para que junte
aos autos a tabela SIPT mencionada na decisão e, após, consolidando o resultado da diligência,
de forma conclusiva, em Informação Fiscal.

Após, sejam os autos devolvidos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital